Tribunal: TJPA
Processo: 0112555-53.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).1 ? TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO.1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS. 1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO.2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS.2.1.PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0112555-53.2015.814.0006
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: DIEGO PAIVA DOS SANTOS
ADVOGADO: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL (OAB/PA - 7.613)
APELANTE: MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
ADVOGADO: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33,
CAPUT,
DA LEI 11.346/2006 - LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).
1 - TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO.
1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
TRATA-SE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06, ONDE OS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, FORAM CONDENADOS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA CORPOREA NO REGIME FECHADO. PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO ROBUSTAS E CAPAZES DE SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DOS APELANTES EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RATIFICANDO EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E OPORTUNIZADO E OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHAS, DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO DEFINITIVO, ACOSTADOS AOS AUTOS.
1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).
IMPOSSIBILIDADE.
OS APELANTES NÃO FAZEM JUS A MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, UMA VEZ QUE NÃO BASTA TÃO SOMENTE QUE SEJAM PRIMÁRIOS, O QUE NÃO É O CASO, UMA VEZ QUE OS APELANTES POSSUEM MAUS ANTECEDENTES E NÃO MAIS SÃO PRIMÁRIOS, POR CONSEGUINTE, NÃO POSSUEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO REQUERIDO, MESMO PORQUE AS BALIZAS PARA A CONCESSÃO DA DIMINUIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA MINORANTE SÃO: A) SER O AGENTE PRIMÁRIO, B) POSSUIR BONS ANTECEDENTES, C) NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS E D) NÃO INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELANTES NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO/PRIVILÉGIO.
2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS.
2.1.PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP).
IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE A PENA EM DEFINITIVA FICOU NO PATAMAR DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NÃO PODENDO, POR CONSEGUINTE, SER POSSIVEL A CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CP.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso de Apelação e, no mérito,
pelo improvimento à pretensão recursal,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 (três) dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0112555-53.2015.814.0006
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: DIEGO PAIVA DOS SANTOS
ADVOGADO: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL (OAB/PA - 7.613)
APELANTE: MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
ADVOGADO: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DIEGO PAIVA DOS SANTOS e MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO,
contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, de
(fls. 226/233) que os condenou respectivamente:
DIEGO PAIVA DOS SANTOS
, à pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime fechado e 700 (setecentos) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso; MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
, à pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime fechado e 700 (setecentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04) que:
¿(...) na data de 30/12/2015, por volta das 12h02min, os ora denunciados foram presos em flagrante pela prática de tráfico de drogas.
Em diligências para cumprimento de mandados de prisão preventiva em decorrência da operação ¿Xeque Mate¿, policiais civis transitavam em veículo descaracterizado, quando na altura da Avenida Principal do Conjunto Paar, avistaram o veículo Pálio, de cor cinza, de placas HSG 1411, que ao perceber a aproximação do automóvel descaracterizado acelerou, numa aparente tentativa de fuga.
Os policiais procederam a abordagem do referido veículo, onde se encontravam os denunciados e após revista no interior do veículo encontraram o valor de R$=730,00 (setecentos e trinta reais) em espécie, em valores trocados, um saco contendo 06 (seis) petecas de substância que assemelhava-se a droga vulgarmente conhecida como ¿maconha¿ e ainda 07 (sete) ¿petecas¿ de uma substância pastosa, com característica de cocaína.
No ato da prisão o celular do denunciado DIEGO tocou e o policial atendeu se passando pelo acusado, onde o interlocutor reclamava da demora da ¿encomenda¿, porém logo que não reconheceu a voz do acusado DIEGO, desligou.
Mediante os fatos apurados, foi dada voz de prisão aos ora acusados, juntamente com a droga e a quantia apreendida para as providências legais (...)¿

Ante o exposto, a Promotoria pugnou pela condenação dos denunciados nas sanções punitivas do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em
sentença condenatória
(fls. 226/233), os recorrentes foras condenados respectivamente:
DIEGO PAIVA DOS SANTOS
, à pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime fechado e 700 (setecentos) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso; MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
, à pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime fechado e 700 (setecentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
razões recursais
(fls. 251/255), a defesa do Apelante DIEGO PAIVA DOS SANTOS pugna pela:
absolvição por ausência de provas; aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, do Código Penal.

A defesa do Apelante MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO, pugna pela:
absolvição do acusado por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP); reanalise da pena quanto as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões
(fls. 256/258), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento dos recurso do Apelante DIEGO PAIVA DOS SANTOS.

Às
fls. 275/278, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso do Apelante MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO.

Nesta Superior Instância
(fls. 281/285), o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação, para que seja mantida a sentença por se mostrar escorreita.

É o relatório com revisão feita pelo (a) Des (a). Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DIEGO PAIVA DOS SANTOS e MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO,
contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, de
(fls. 226/233) que os condenou:
DIEGO PAIVA DOS SANTOS
, à pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime fechado e 700 (setecentos) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso; MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
, à pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime fechado e 700 (setecentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.
Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo a análise do mérito recursal.

Vale ressaltar que durante a fase instrutória, foi detectado que o réu
MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
, inicialmente se fez passar por
LEANDRO SIQUEIRA LEITÃO
, conforme denúncia de fls. 02/04, porém com o Laudo Pericial Papiloscópico de fls. 188/190, constatou-se a verdadeira identidade do réu/acusado como sendo o Apelante
MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
.

Feitas tais considerações, passo a análise do mérito recursal.

1 - TESES COMUM AOS APELANTES DIEGO PAIVA DOS SANTOS E MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO.
1.1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Não prospera a tese levantada pela Defesa dos Apelantes, uma vez que as provas carreadas aos autos são divorciadas das alegações de que os Apelantes não estavam na posse da droga, assim como de que as provas produzidas durante a instrução processual não são robustas e capazes de sustentar o decreto condenatório.

Ambos negam a participação delitiva e que as únicas afirmações são das testemunhas, policiais que foram ouvidas em juízo.

A testemunha
MARCO ANTONIO DAMASCENO RODRIGUES,
perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) participou da diligência que culminou com a prisão do acusado. Estavam em diligência em relação a operação Xeque Mate. Quando se encontravam no Canteiro Central do Paar, avistaram um veículo Pálio que arrancou então resolveram promover a abordagem, sendo que encontraram no interior do veículo maconha e cocaína, cerca de 15 (quinze) papelotes. Que no câmbio foi achado dinheiro. Valores bastante trocados e cerca de aproximadamente R$=700,00 (setecentos reais). Que somente estavam os dois acusados no interior do veículo. Que durante o trajeto para a delegacia de polícia, o celular tocou e quem atendeu foi o depoente. Salvo engano o celular era de Diego, pois perguntaram pelo mesmo. Que indagavam se estava chegando o ¿material¿, a conversa era relacionada a entrega de drogas. Que foram vários telefonemas e reconheciam a voz como não sendo de DIEGO e desligavam. Que foram levados para a Delegacia. Não conhecia o acusado como traficante e nem o seu acompanhante. Diego não reagiu a prisão. Diego estava dirigindo quando a revista foi feita no veículo. Que atribui que o celular era de Diego, pois perguntavam pelo mesmo. Não se recorda sobre a procedência do veículo.
(mídia gravada, fl. 81).
A testemunha
LÚCIO ANTONIO DA SILVA LOBATO,
perante o Juízo declarou que:
¿(...) se recorda do ocorrido. Participou da prisão do acusado DIEGO e de seu companheiro. Estavam na operação realizada no Curuçambá e Paar. Que avistaram o veículo que os acusados se encontravam e quando se aproximaram, o veículo acelerou em fuga, dando duas voltas em uma rotatória. Que efetuaram a abordagem e encontraram dinheiro e drogas no interior do veículo, sendo que o dinheiro estava no câmbio da caixa de marchas. Que a droga era de pequenas petecas de maconha e cocaína. Não se recorda da quantidade, estavam embaladas para comercialização. O dinheiro era trocado. Foi encontrado um telefone, porém não sabe a quem pertencia. Que atendeu o telefone foi seu colega MARCO ANTONIO. Ligaram perguntando sobre a entrega de drogas. Diego estava no carro. Era o motorista e estava na companhia de LEANDRO, posteriormente identificado como MAICO. Diego não reagiu. Não tem conhecimento de que assumiram a propriedade da droga. Foram várias ligações, porém não se recorda a quantidade. A abordagem foi feita por três policiais, o depoente, MARCO ANTONIO e um terceiro que não recorda o nome. MARCO ANTONIO após receber o telefonema no celular de Diego, contou que o interlocutor tratava da entrega de drogas. Não sabe o destino ou a origem do veículo
(mídia gravada, fl. 81)
O acusado
DIEGO PAIVA DOS SANTOS,
ouvido pelo Juízo, declarou que:
¿(...) Nega que as acusações contra sua pessoa é verdadeira. Diz que foi levar o acusado LEANDRO, identificado posteriormente por MAICO até o Curuçambá/PA que ligou para o mesmo. Que estava no ponto de taxi no Tucunduba. Que pararam para lanchar em uma lanchonete. Que percebeu que havia um carro seguindo os mesmos. Que quando adentrou na rotatória o veículo os seguia e ficou com medo. Percebendo que era a polícia resolveu parar. Que percebeu que era a polícia pelo distintivo no peito dos policiais. Que perguntaram pela arma, porém este disse que não tinha arma. Que disseram que estava foragido e este disse que estava assinando. Que algemaram e revistaram o veículo e acharam dinheiro no interior do veículo e que não havia drogas no interior do veículo. Que o dinheiro que encontraram é fruto de seu trabalho durante o período natalino. Não conhece LEANDRO, somente a irmã do mesmo e não se recorda o nome da mesma. Que justifica que é mais seguro guardar e andar com o dinheiro no interior do veículo. Que LEANDRO ia para a Feira do Curuçambá. Que estavam lanchando. Não conhecia os policiais. Diz que não viu a droga apreendida. Não sabe porque MAICO deu o nome falso de LEANDRO.
(mídia gravada, fl. 81)
O acusado
MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
, perante o Juízo declarou que:
¿(...) Neste momento o acusado declina que seu nome verdadeiro é
MAICO FERNANDO DOS SANTOS PINHEIRO
e não LEANDRO SIQUEIRA LEITÃO. Inclusive a pedido do Juízo escreveu seu nome por extenso e em letras garrafais assim como diz que é assim assina (fl.157).
(mídia gravada, fl. 159)

Percebe-se que DIEGO tenta se eximir da propriedade da substância entorpecente, alegando que não portava a droga em seu veículo e que estava tão somente efetuando uma corrida para o acusado LEANDRO que posteriormente foi identificado como MAICO e que o levaria até o a Feira do Curuçambá em Ananindeua e que antes, efetuaram uma parada para lancharem na Feira do Paar.

A prova material está devidamente fundamentada com o auto de apresentação e apreensão da droga apreendida (fl. 27-IPL) e Laudo de Constatação de Substância Entorpecente de nº 2015.01.004947-QUI (fl. 21-IPL) e Laudo Definitivo de nº 2016.01.000076-QUI, de fls. 205/206, assim como a autoria delitiva está devidamente consubstanciada nos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão dos ora Apelantes, ratificando em Juízo as declarações prestadas durante a fase policial (mídia gravada, fl. 81)

Logo, ao analisar os depoimentos das testemunhas que confirmam terem encontrado a substância entorpecente no interior do veículo dirigido por DIEGO, mesmo os acusados DIEGO e MAICO terem negado a participação delitiva, não pairam dúvidas de que os mesmos estavas envolvido na ação delituosa, pois depreende-se claramente que as ligações feitas ao celular que pertencia a DIEGO e que foram atendidas pelo policial MARCO ANTONIO, onde o interlocutor alegava atraso na entrega do ¿material¿ ou da ¿encomenda¿ se tratava de comércio de drogas.

Materialidade e autoria devidamente comprovados, com o depoimento dos policiais (mídia gravada fl. 81), com o auto de apresentação e apreensão da droga apreendida (fl. 27-IPL), Laudo de Constatação à fl. 21-IPL, assim como o laudo definitivo (fl. 205/206)

Para que haja a absolvição do réu é necessário que o mesmo não tenha concorrido para a infração penal, o que não se amolda aos presentes autos, uma vez que a substância entorpecente foi encontrada com os Apelantes.

Logo, não há como reconhecer que estes não tenhas participação ativa no delito, não podendo os Apelantes serem absolvidos, uma vez que está provado a participação ativa dos mesmos na ação delituosa.

Alie-se ao depoimento dos policiais que participaram da prisão do Apelante.

É o entendimento do STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DESCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MINORANTE NO GRAU MÁXIMO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - O v. acórdão impugnado entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso
. III -
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. IV - A alteração do julgado, no sentido de promover a desclassificação, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelo eg. Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. V - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado. III - In casu, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, tendo ainda sido aplicada no grau máximo a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. As circunstâncias judiciais, portanto, foram todas consideradas favoráveis. VI - Assim, sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e consideradas como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime aberto mostra-se o adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, bem como de acordo com o entendimento constante das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e n. 440 desta Corte Superior. VII - O Pretório Excelso, nos termos da r. decisão proferida por ocasião do julgamento do HC n. 97.256/RS, ao considerar inconstitucional a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (cuja execução foi suspensa pelo Senado Federal por meio da Resolução n. 5 de 16/2/2012), permitiu a concessão da benesse aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos insertos no art. 44 do Código Penal, como ocorre no presente caso. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente concedida (fls. 60-62), fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes definidos pelo MM. Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da condenação. (HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)
. Negritei

Entendo também que diversidade de drogas apreendida com os Apelantes, qual seja: maconha e cocaína, já justificam a tipificação penal imposta aos Apelantes.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO RECORRENTE AOS CUIDADOS DO FILHO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas - 156,38g de cocaína, 20,75g de crack e 11,48g de maconha. Tais circunstâncias somadas à apreensão de certa quantia em dinheiro, à forma de acondicionamento dos entorpecentes - em porções individuais, prontas para revenda -, bem como ao fato de ter havido denúncias anônimas informando a traficância pelo paciente, demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. 7. A imprescindibilidade aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou portadora de deficiência, é requisito expressamente exigido pelo art. 318, III, do CPP, devendo, portanto, ser comprovado. Ainda, é certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 537.355/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).
Negritei
Nossa Corte Pátria tem decidido conforme jurisprudência colacionada:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ?29 (VINTE E NOVE) EMBALAGENS POSITIVO PARA COCAÍNA, PESANDO 191,500g (CENTO E NOVENTA E UM GRAMA E QUINHENTOS MILIGRAMAS) E MUDA DE ERVA, POSITIVO PARA MACONHA, PESANDO O TOTAL DE 2,012 GRAMAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CONTA DA ILEGALIDADE DA PROVA OBTIDA PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO E APREENSÃO EFETIVADA NA RESIDÊNCIA ONDE SE ENCONTRAVAM OS AGENTES SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA PROLONGADO. O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, o que enseja o prolongamento no tempo da flagrância delitiva, enquanto durar a permanência. Sendo o delito de tráfico de entorpecentes crime permanente, resta configurado o flagrante, consoante o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apto a ensejar a ação dos policiais, com a entrada no recinto onde o ilícito esteja sendo praticado, independentemente da expedição de mandado judicial. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA. VARIEDADE DA DROGA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ATIVIDADE CRIMINOSA. PLEITO RECHAÇADO
. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDOS.(2019.05059221-34, 210.494, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06).
Negritei.

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante e nesta esteira mantenho a tipificação penal condenatória da sentença recorrida, qual seja: art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.
1.2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO).

A pretensão recursal em análise não merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Entendo que para se beneficiar o traficante/réu com a minorante em análise não basta que ele seja primário e de bons antecedentes, também não pode dedicar-se às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por tais razões, saliento que os recorrentes não fazem
jus
a causa de diminuição de pena em tela, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33.

Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos cumulativos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas.

Da mesma forma,
quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação do impropriamente chamado ¿tráfico privilegiado¿
, pois tal minorante deve beneficiar aqueles que praticaram a conduta ilícita de modo não habitual ou que não foram apanhados pelos inúmeros verbos nucleares do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas, mas que não se constituam em agentes cujas condutas possam ser tidas como dissipadoras ou de oferta de drogas em escala, como uma mercancia. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. I - Para a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II - In casu, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). I
II - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Negritei

No presente caso, é inaplicável a minorante, tendo em vista os elementos extraídos dos autos em questão, a evidenciar que os recorrentes são reincidentes, não são primários e não possuem bons antecedentes (fls. 194/195 e 198/199)

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019)

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei Nº 11.343/2006, artigo 33, §4º) são as seguintes:
a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes,
c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que os Apelante não são primários, não possuem bons antecedentes, de modo a não fazerem
jus
a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por esta Relatora.

Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida.
2.APELANTE DIEGO PAIVA DOS SANTOS.
2.1.PEDIDO DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, DO CP)

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que a mantida a condenação, não se enquadra o Apelante dentro dos requisitos objetivos previstos no dispositivo que possa vir a contemplar com o referido benefício requerido.

A pena imposta ao Apelante foi de
07 (sete) anos de reclusão,
acima do estipulado para concessão do benefício, inserto no inciso I, do art. 44, do CP, logo não faz jus a conversão.

É o entendimento de nossa Corte Pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CPB. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Vislumbra-se, in casu, que a r. sentença prolatada em 01.09.2017, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de 01(um) anos de reclusão, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04(quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. Outrossim, tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos ao tempo do fato, o prazo prescricional será reduzido pela metade, ou seja, em 02(dois) anos, nos termos do art. 115 do CPB, caracterizando, assim, hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, reconhecível, de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP. 2. O reconhecimento seguro do réu pelas vítimas, desde a fase indiciária, ratificado em juízo pelo ofendido, Joel Gledson de Lima Batista, somado a prova oral e documental colacionada ao feito, forma um acervo probatório suficiente para dirimir qualquer dúvida acerca do delito de roubo qualificado consumado e roubo qualificado tentado praticado pelo apelante contra as vítimas, Joel Gledson e Keyse Cibelle, respectivamente, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório, tampouco para exclusão do concurso formal, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos termos em que foi prolatada. 3.Incabível, no caso em apreço, a exclusão da majorante do concurso de agente, eis que a mesma restou devidamente comprovada pela palavra do ofendido. 4.Da mesma forma, inviável o afastamento do concurso formal, uma vez que, conforme extrai-se dos autos, a conduta do denunciado/apelante amolda-se perfeitamente aos ditames do art. 70, caput, do CPB, devendo ser mantida a pena aplicada ao crime de roubo qualificado consumado, praticado contra a vítima, Keyse Cibelle, por ser a mais grave das penas
. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista que o recorrente não preenche o requisito objetivo do inciso I, do art. 44, do CPB, uma vez que lhe foi aplicada pena superior a quatro anos de reclusão, fato, portanto, impeditivo para a substituição requerida
. 6. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (2018.01661278-85, 189.050, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Negritei

Logo, não prospera a tese de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto e com, base em parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou improvimento às pretensões recursais,

mantendo a sentença prolatada às fls. 226/233
in totum
pelos fundamentos esposados.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora